Tribunal: STF
Processo: HC 262341
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 984.543/RJ, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 6 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal); e (b) 3 meses e 11 dias de detenção pelo cometimento do delito de lesão corporal (art. 129 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo, cuja ementa registra: 



    [...] 



    28. Por todo o examinado, em destaque, das declarações das vítimas vê-se com clareza que os acusados celebraram com a vítima, ajuste no qual Diogo teria “vendido” aos réus um ponto de táxi localizado próximo ao Consulado Americano situado, na época, no bairro Humaitá/RJ.



    29. Passados alguns meses após o mencionado ajuste de “venda” do ponto para os acusados, o Consulado deixou o local original e mudou-se para outro endereço.



    30. Em razão desse fato, houve uma redução na lucratividade que o ponto de táxi auferia com as corridas realizadas e, a partir de então os réus passaram a ameaçar a vítima a fim de reaver o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativo ao negócio convencionado entre as partes, cuja carência de respaldo jurídico foi bem observada pelo sentenciante.



    31. Daí surgiu a sequência de constrangimentos com vistas ao reembolso e ao desfazimento do negócio não respaldado juridicamente, de forma indevida, constando, inclusive, gravação realizada pelos policiais da dinâmica das agressões perpetradas pelos réus em desfavor da vítima Diogo, no contexto de extorsão.



    32. Conforme destacado pelo I. Parquet em contrarrazões, está claro que os apelantes passaram a intimidar a vítima por diversas maneiras, seja comparecendo à loja diariamente, seja por meio de áudios intimidatórios, ameaçando tomar a sua loja ou destruí-la, o que de fato ocorreu na data da prisão em flagrante, com ofensa à integridade física e mesmo ameaças de morte.



    33. Assim, ante a palavra da vítima e das testemunhas de acusação, que afirmam que o acusado ameaçava àquela primeira e que constantemente comparecia à loja cobrando a suposta dívida, constrangendo de diversas maneiras com o intuito de fazer a vítima pagar o dinheiro que decorria de acordo ajustado entre as partes, bem como pelos esclarecimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante dos réus, vê-se que a sentença não requer reparo quanto às condenações pelo delito em comento […]. 



     



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Veda-se o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso. 



    Para superar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão defensiva, seria imprescindível a reanálise aprofundada do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    A análise do Tribunal de origem sobre a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, assim como a adequação da dosimetria da pena, não revelam ilegalidade flagrante que justifique a excepcional concessão da ordem de ofício. 



    A ampla defesa e o contraditório foram devidamente observados durante a instrução processual, inexistindo elementos nos autos que indiquem prejuízo concreto ou nulidade processual evidente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental desprovido



    Nesta ação, alega-se que “há prova a serviço da ampla defesa e do contraditório capaz de expurgar a acusação em curso e cessar de imediato a prisão injusta que perdura até hoje, fruto de uma verdadeira denunciação caluniosa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que anule o processo desde o indeferimento da prova a fim de que o Paciente possa juntar aos autos a prova da sua inocência, que certamente fará com que o juiz o absolverá”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria suscitada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    [...] o que a defesa pretende é a rediscussão de matéria já julgada em virtude do resultado desfavorável decorrente da impossibilidade de este Tribunal desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias que, mediante exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos, demonstrou de forma concreta a existência de robusto arcabouço probatório que evidencia sem sombra de dúvidas a responsabilidade penal do ora embargante pelo delito de extorsão qualificada em concurso de agentes. 



    Ademais, verifica-se que a tese posta neste recurso nem sequer foi objeto de deliberação pela Corte de origem, o que também obsta a análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância [...]. 



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal ou de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se, ainda, que a inexistência de prévio debate das específicas questões suscitadas pelo órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente